Tribunal: TJSP
Processo: 0003662-41.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Valores devidos em razão do cumprimento a destempo da tutela provisória – Multa devida – Correção monetária dos valores – Admissibilidade – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
mtc
Registro: 2020.0001047587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003662-41.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é apelada LUANA BARRETO RIBEIRO
PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
mtc
Voto no 29716
Apelação no 0003662-41.2020.8.26.0011
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelada : Luana Barreto Ribeiro Pinto
Origem: 3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juíza: Rosana Moreno Santiso
Apelação
Cumprimento de sentença
Valores
devidos em razão do cumprimento a destempo da
tutela provisória
Multa devida
Correção
monetária dos valores
Admissibilidade

Recurso não provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
Alega
a
apelante:
a)
providenciou
imediatamente o fornecimento do medicamente à apelada; b) requereu
prazo complementar, sendo concedidos cinco dias pelo juízo, conforme
decisão de fl. 63; c) não pode comercializar ou estocar medicamento,
razão pela qual teve de contratar empresa especializada para efetuar a
entrega diretamente na residência da segurada; d) a multa não tem
caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório; e) não é aplicável
correção monetária sobre o valor da multa diária; f) já foi realizado o
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
mtc
2. Houve atraso não justificável no
cumprimento da decisão liminar.
Foi concedido prazo adicional à recorrente,
cujo termo final deu-se em 8 de junho de 2020 e, ainda assim, a ré
cumpriu a tutela somente em 15 de junho de 2020. ( fl. 15)
O Superior Tribunal de Justiça admite a
correção monetária da multa diária:
O termo inicial de incidência da correção
monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do
CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do
CPC/2015) deve ser a data do respectivo
arbitramento, o que, no caso, corresponde à data
do julgamento no STJ que reduziu o montante
fixado pelo Tribunal de origem. Nesse sentido:
EREsp 1.492.947/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/06/2017, DJe de 30/06/2017. (EDcl no AgInt
no AREsp 1433346/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
11/02/2020, DJe 03/03/2020)
Por fim, os valores devidos a título de
honorários e custas foram depositados nos autos do processo de
conhecimento em momento posterior ao pedido de cumprimento de
sentença.
Deverá
o
recorrente
requerer
o
levantamento dos valores lá depositados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
mtc
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR